Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000514-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELA PATRICIA MOTTIN ROMAGNOLE - CPF: 066.151.609-19 (ADVOGADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ELTON WESLEI DA COSTA ROMAGNOLE - CPF: 007.404.559-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1000514-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG AS

AGRAVADO: ELTON WESLEI DA COSTA ROMAGNOLE

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – VALOR DA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado 410 do STJ, se o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos. Assim, diante da ciência inequívoca do executado quanto à obrigação, afigura-se devida a multa cominatória.

A
astreinte
constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.

Deve ser mantido o valor da
astriente
se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente se além de ser bem inferior ao valor da causa, já tiver sido reduzida em sede de recurso.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG SA
nos autos do
Cumprimento de Sentença
promovido por
ELTON WESLEI DA COSTA ROMAGNOLE
, contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, declarou devida a multa por descumprimento fixada na sentença e acórdão e indeferiu a atribuição de feito suspensivo, por não restarem comprovados os requisitos autorizadores.

Em síntese, sustenta o agravante que não houve intimação pessoal do executado, sendo condição indispensável para exigibilidade da multa, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Alega que o comparecimento espontâneo nos autos não afasta a necessidade de intimação pessoal do banco para o cumprimento da obrigação, bem como que se insurge quanto o valor da multa cominatória, sob a alegação de que é exacerbado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 155553192).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 158321697).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do executado/agravante, em razão da negativação indevida do nome do autor por débito no valor de R$ 3.298,39 (três mil duzentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos), relativo ao contrato número 11739878, o qual alega alegação ter contratado.

A ação foi julgada procedente para declarar a inexistência do débito, condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e para conceder a tutela de urgência, a fim de determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 05 dias, desde a publicação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em sede de recurso de apelação cível interposto pelo executado (RAC 1013227-17.2020.8.11.0015 de minha relatoria), a multa cominatória foi reduzida para R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a trinta dias multa.

O feito transitou em julgado e deu-se início a fase de cumprimento de sentença.

Contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando devida a multa cominatória, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Com efeito, segundo a Súmula 410 do STJ, é necessária a intimação pessoal do executado para cobrança da multa cominatória.

Contudo, há de se pontuar que visa o referido enunciado, com a exigência de prévia intimação pessoal do devedor, que este seja devidamente cientificado da obrigação imposta.

No caso, verifica-se que a obrigação foi imposta na sentença (ID 57911860), da qual o agravante teve ciência inequívoca, tanto que interpôs o recurso de apelação cível (ID

58853545).

Desta feita, conforme bem decidiu o douto magistrado singular, na hipótese dos autos, deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado 410 do STJ, uma vez que o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos, sendo devida a multa cominatória.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA COMINATÓRIA - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES - DESNECESSIDADE - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que decisão que comina astreintes não faz coisa julgada material, sendo passível de revisão mesmo após o trânsito em julgado formal. Partindo-se de uma análise teleológica da Súmula 410 do STJ deve ser dispensada a intimação pessoal quando os elementos trazidos aos autos evidenciem, de forma inequívoca, que os Réus tinham ciência da determinação judicial que os compelia a cumprir a obrigação de fazer, sob pena de incidência de multa diária. Não cabe aos Agravantes invocar a suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação, uma vez que esta decorreu de sua própria desídia, sendo adequada a aplicação da multa cominatória arbitrada pela decisão agravada
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0446.11.000950-8/003, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 18/06/2020)

“
AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO POR NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR INICIANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO –CIÊNCIA INEQUÍVOCA - DESNECESSIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O Comparecimento espontâneo do devedor dando início ao cumprimento da obrigação e demonstrando ciência inequívoca da obrigação e multa para eventual descumprimento, supre a necessidade do ato de intimação previsto na Súmula 410 do STJ. Em razão de a astreinte não ser atingida pela coisa julgada material, ela pode ser alterada pelo juízo quando o valor se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo preclusão, cujo montante deve ser fixado em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, visto que não possui caráter compensatório ou indenizatório
.” (TJMS. Ação Rescisória n. 1405518-44.2021.8.12.0000,

Ribas do Rio Pardo,

3a Seção Cível, Relator (a):

Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 28/01/2022, p:

31/01/2022)

De igual forma, não prospera o recurso quanto à alegação de que a
astreinte
foi fixada em valor elevado, devendo ser reduzida.

A multa cominatória constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. Não se trata, portanto, de um fim em si mesmo, de modo que seu valor não pode ser mais interessante que o próprio cumprimento da obrigação principal.

Por outro lado, o valor
das astreintes
deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento.

No caso, mostra-se pertinente manter o valor da multa cominatória, pois além de ser bem inferior ao valor da causa (R$ 20.000,00), já foi reduzido em sede de recurso de apelação cível de R$ 500,00 para R$ 200,00, correspondendo ao valor de R$ 6.628,79 (seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos).

Logo, atendido os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor da
astreinte
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023